Tribunal: STF
Processo: ARE 1462975
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 12ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MORAIS – LAUDO PSÍCOLÓGICO – VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DE SIGILO E CONFIDENCIALIDADE – AUSÊNCIA – PEDIDO RECONVENCIONAL - GRAVAÇÃO ILÍCITA DA SESSÃO PELO PACIENTE – QUEBRA DO SIGILO PROFISSIONAL DO PSICÓLOGO – DEVER DE INDENIZAR. 



    - Não se constata violação aos deveres de sigilo e confidencialidade inerentes ao exercício da profissão de psicólogo, se resguardado o caráter confidencial das comunicações realizadas pelo paciente e se ausente violação de sua intimidade. 



    - Configura ato ilícito as gravações de sessões pelo paciente sem a ciência e consentimento do psicólogo, por ensejar quebra do sigilo profissional.”



    Opostos embargos de declaração foram rejeitados.



    No recurso extraordinário, sustenta-se que o “acórdão ora recorrido ao estipular que a gravação ambiental efetuada pelo recorrente é ilícita violou expressa a frontalmente o tema 237 deste E. STF.”



    Decido.



    Não merece prosperar a irresignação, uma vez que o recorrente não indica, nas razões do recurso extraordinário qual o dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a manifestar sua irresignação contra o julgado, o qual teria contrariado deliberação tomada pelo STF no julgamento do Tema 237 da Repercussão Geral, no qual fixada a tese de que “É lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro”.



    Assim, mostra-se inviável o apelo extremo. Nesse sentido, anote-se:



    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL: NÃO-INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS. I. - Inatacados os fundamentos da decisão agravada, torna-se inviável o recurso. Precedentes. II. - O recurso extraordinário é inviável se a questão constitucional não é posta com clareza, com a indicação expressa das normas constitucionais que se dizem ofendidas. III. - Agravo não provido” (AI nº 527.232/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 23/8/05).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 652.233/RN, Primeira Turma, Relator a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 10/10/11).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Processual civil. Ausência de indicação do preceito constitucional supostamente violado. Incongruência entre os dispositivos mencionadas no articulado recorrente e a questão jurídica enfrentada na origem. Deficiência no fundamento recursal. Enunciado 284 da Súmula/STF. Precedentes. 3. Administrativo. Remuneração de servidor militar. Decreto-lei 667/1969. Pretensão pautada em suposta vinculação do patamar remuneratório dos militares das Forças Armadas com o dos policiais militares e bombeiros do Distrito Federal. Inviabilidade. Vedação constitucional. Artigo 37, inciso XIII, da CF/1988. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 651.415/RN-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 25/4/12).



    Ressalte-se, outrossim, que a divergência jurisprudencial não se inclui entre as hipóteses previstas no artigo 102, incisos III, da atual Constituição Federal para cabimento do recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso extraordinário. Petição que não indica o permissivo constitucional. Descabimento. Precedentes. 3. Artigo 322 do RISTF, redação anterior à Constituição Federal de 1988. Não cabe recurso extraordinário na hipótese de divergência jurisprudencial. Competência do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 639.794/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 28/3/08).



    “- CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO-CABIMENTO. SÚMULA 284-STF. QUESTÃO CONSTITUCIONAL: INDICAÇÃO EXPRESSA. I. - A divergência jurisprudencial não se inclui entre as hipóteses de cabimento do recurso extraordinário previstas no art. 102, III, alíneas a, b e c, da Constituição Federal. Incide, no caso, a Súmula 284-STF. II. - O recurso extraordinário é inviável se a questão constitucional não é posta com clareza, com a indicação expressa das normas constitucionais que se dizem ofendidas. III. - Agravo não provido” (AI nº 505.375/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 20/5/05).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA. MINISTÉRIO PÚBLICO. DEFESA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. SÚMULA STF 286: INAPLICABILIDADE. 1. Desde o advento da Constituição Federal de 1988, não há mais falar em "recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial", tendo em vista o contido no art. 102, III, e alíneas, da mesma Carta. Improcedência de aplicação da Súmula STF 286. 2. O Ministério Público detém legitimidade para propor ação civil pública na defesa de interesses individuais homogêneos (CF/88, arts. 127, § 1º, e 129, II e III). Precedente do Plenário: RE 163.231/SP, rel. Min. Carlos Velloso, DJ 29.06.2001. 3. Agravo regimental improvido.” (RE nº 514.023 - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 5/2/10



     Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente